Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-55.2021.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004338-55.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMAR GREGORIO DE JESUS - CPF: 452.012.001-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 004.295.921-75 (ASSISTENTE), KATIELLE DE JESUS - CPF: 028.976.831-47 (ASSISTENTE), OLIVIA LUIZA DE JESUS - CPF: 174.020.691-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE INFORMANTE.
TEMOR E INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA, EVIDENCIADOS.
2.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR O VALOR INDENIZATÓRIO. APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se vítima, ainda que somente na fase inquisitiva, narra com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras são confirmadas, na íntegra, sob o crivo do contraditório, por informante do Juízo.

2.1.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

2.2.
Se constatado que o magistrado se atentou às peculiaridades do caso concreto, uma vez, que o apelante tem condições financeiras para pagar o valor indenizatório estipulado à vítima, nada há para ser modificado na decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vilmar Gregório de Jesus
foi condenado pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT
, pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP
,
c/c art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06
), à pena de
1 mês
e
10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
indenização
no valor de
R$ 5.000,00
, pelos danos causados à vítima (ID 159817336).

Nas
razões
, a Defesa requer a
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, porque entende não haver prova suficiente para a condenação do apelante.
Subsidiariamente,
pede a
redução do valor indenizatório
(ID 159817340).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 159817344).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 165569165), cuja ementa segue em transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA DEFESA:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO.
PLEITO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
DESCABIMENTO. EM QUE PESE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO SE VISLUMBRA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE PARA O PAGAMENTO DA QUANTIA FIXADA, NOTADAMENTE PELA SITUAÇÃO DE MOTORISTA EMPREGADO REGULARMENTE E DA EXISTÊNCIA DE INVESTIMENTOS E POUPANÇA JUNTO À INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS QUE DEMONSTRAM SUA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM A INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.0000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE EVIDENCIA ADEQUADO E RAZOÁVEL NA ESPÉCIE.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
”. (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 25.05.2020, via ligação telefônica, no município de Jaciara-MT,
Vilmar Gregório de Jesus
ameaçou de morte a sua genitora,
Olívia Luíza de Jesus
, de 75 anos de idade à época dos fatos, e também os seus familiares (neta da vítima).

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo sentenciante, como autor do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), com a incidência da Lei nº. 11.340/06, à pena de
1 mês
e
10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
indenização
no valor de
R$ 5.000,00
, pelos danos causados à vítima.

Nesta instância revisora, a defesa pretende a
absolvição
de
Vilmar
e,
subsidiariamente,
a
redução do valor indenizatório
fixado, a título de reparação por danos morais.

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa alega que não há prova suficiente para a condenação, em especial, porque o decreto condenatório foi fundamentado na palavra da vítima, apenas, com base nos relatos da fase extrajudicial.

Sobre o ponto, os argumentos
não
me convencem.

A
materialidade
e autoria
delitiva
estão comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 159817307 – fls. 3/4); Termo de Representação (ID 159817307 – fls. 9); Relatório nº. 2021.12.4911 (ID 159817307 – fls. 159817308); corroboradas pelas palavras da vítima e testemunhas (ID 159817307 e 159817339), que demonstram a saciedade que o apelante cometeu o delito, como descrito na denúncia.

Ouvida na fase extrajudicial, a vítima
Olívia Luíza de Jesus
narrou com detalhes e muita coerência as ameaças sofridas, esclarecendo que o apelante (seu filho), não aceitava a presença de ninguém na residência, em especial, do padrasto, e que o relacionamento familiar nunca foi “fácil”, porquanto
Vilmar
era sempre agressivo com palavras, pois lhe dizia: “
A senhora não vale nada, nem para limpar um lixo, vagabunda, a senhora não presta para nada, já está passando da hora de morrer
”.

Narrou, ainda, que as agressões teriam iniciado há 2 anos e que, há três meses antes dos fatos, o apelante lhe exigia dinheiro e a escritura da residência dela e que as agressões verbais não cessaram.

Sobre o dia dos fatos, 25.05.2023, a vítima, que estava com a sua neta (
Katielle de Jesus Almeida
) declarou que o apelante se dirigiu até a residência dela e gritou na frente da casa ameaçando derrubar o portão da casa xingando-a de “vagamunda”, momento em que
Katielle
acionou a Polícia Militar, o que fez o apelante evadir-se do local. Os policiais não localizaram o apelante e obtiveram informações de que ele teria viajado para local desconhecido.

Após registrar o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que o apelante ligou no telefone residencial dizendo-lhe: “
vai lá agora sua vagabunda mostra o áudio, (referindo-se a delegacia), vai lá, eu vou matar vocês tudo, vocês estão fudido comigo, vocês podem me prender, mas o dia que eu sair eu vou matar vocês tudo, sua cambada de ladrão, eu vou matar vocês
” (ID 159817307 – fls. 7).

A neta da vítima,
Katielle de Jesus Almeida,
na fase policial afirmou que o apelante se tratava de pessoa violenta com palavras/exigências e ações, “assustando a sua avó”, que estaria doente, pois acometida
Alzheimer.

Expôs que, passou a residir com a vítima, com receio do que o apelante (seu tio) pudesse fazer com a sua avó, que obrigada pelo apelante a lhe dar dinheiro. Por não suportar mais tal cenário, a vítima registrou Boletim de Ocorrência contra o filho, visando a aplicação e medidas protetivas de urgência para lhe proteger e que, inclusive,
Katielle
também foi alvo das agressões do apelante, pois foi ameaçada e agredida verbalmente por ele e que decidiu não representa-lo para “preservar o mínimo de paz” (ID 159817307 – fls. 14/15).

Izídio José de Almeida Neto
, neto da vítima, alegou na fase administrativa que o apelante além de explorar a vítima financeiramente, era agressivo verbalmente com ela e que, assim que a vítima registrou o Boletim de Ocorrência contra o apelante, esta, se mudou para a casa da filha (não identificada), em razão do comportamento do apelante e em razão de sua condição e saúde (ID 159817307 – fls. 11/12).

Em juízo, a vítima não prestou depoimento, em razão do seu quadro de saúde (ID 159817337/159817336).

A testemunha
Katielle de Jesus Almeida,
em juízo, confirmou suas declarações prestadas na fase policial, dizendo que vítima e apelante sempre brigava por dinheiro, e que ela tinha medo dele, já que ele a ameaçava e a desrespeitava com palavras ofensivas e que, inclusive, o apelante a
ameaçou “também de morte e também o seu irmão; que resolveram fazer o BO”,
o que causou medo na declarante (ID
159817337/159817336).

Izídio José de Almeida Neto,
na fase judicial, corroborou as palavras de
Katielle,
confirmando que o apelante ameaça a vítima, exigia dinheiro da vítima, a xingava que iria matá-la e, também, ameaçou
Izídio
de morte
.

Também disse que a vítima se mudou para a casa da filha, em razão das ameaças proferidas pelo apelante, e por que, que a doença –
Alzheimer
- se agravou (ID
159817337/159817336).

O apelante, na fase policial, negou os fatos dizendo que, “
perdeu a razão e disse o que não deveria”,
mas que não fez nenhuma ameaça (ID 159817307 – fls. 20/21). Na fase judicial, disse nunca ter ameaçado ou desferido palavras de baixo calão contra a sua genitora (vítima) e que estaria sendo acusado injustamente pelos sobrinhos (
Izídio
e
Katielle
), e que teria perguntado à vítima, sobre a escritura da casa, a qual lhe respondeu que não iria providenciar o documento (ID 159817337/159817336).

Embora a vítima não tenha prestado depoimento na fase judicial, em razão do agravamento da doença, porquanto portadora de
Alzheimer
(“
transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória” – Vide: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer#:~:text=A%20Doen%C3%A7a%20de%20Alzheimer%20(DA,neuropsiqui%C3%A1tricos%20e%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20comportamentais).

Reforçando a veracidade e coerência das declarações da vítima, verifico que a mesma pleiteou a aplicação de medidas protetivas de urgência, pois em consulta ao sistema
Pje 1º grau
, noto que o Juízo primevo, em 24.11.2020, sob os autos de nº. 1003378-36.2020.8.11.0010 determinou medidas protetivas em favor da vítima, tais quais: proibição de aproximação e de contato por qualquer forma de comunicação com a vítima e com seus familiares e de frequentar a residência dela (ID 44268204).

Oras,
c.v,
resta nítido que o apelante (talvez na tentativa de dominar, subjugar e reprimir a vítima), praticou diversas e sérias ameaças, estando, pois, a autoria e a materialidade delitiva sobejamente comprovadas nos autos pelos vários boletins de ocorrência, medida protetiva deferida,

depoimentos da vítima na fase policial, corroborada em juízo pelo depoimento da testemunha
Katielle de Jesus Almeida
(sobrinha da vítima).

E sobre isso, vale frisar que as palavras da vítima, associadas às da testemunha ocular, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, são suficientes para amparar o édito condenatório
quando coerentes e harmônicas com as demais provas do processo, exatamente como na hipótese aqui tratada
, especialmente no caso em apreço, em que a testemunha pertence ao núcleo familiar da vítima e do apelante (sobrinha do apelante).

Sobre a matéria colaciono julgado do TJDF:

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado". (N.U 0001844-79.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“... Se a palavra da vítima, embora prestada apenas na fase extraprocessual, é confirmada pelo laudo pericial e pelas declarações de informante prestadas em Juízo, não há que se falar em não confirmação da materialidade ou da autoria do crime de lesão corporal (...)” (TJ-DF 20160310050999 0004979-68.2016.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 23/02/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :08/03/2017).

“... 2. Ainda que a ofendida não tenha dado declarações em juízo, em razão de seu falecimento no curso do processo, o seu depoimento em inquérito é ratificado pelas demais provas orais produzidas em juízo, além do laudo de corpo de delito. 3. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe incutir temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto”. (TJ-DF 07041175320218070012 1690413, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

2.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Outrossim, não prospera o pedido de redução do valor de R$ 5.000,00 fixados, a
título de pagamento por danos morais aos filhos da vítima.

Acerca do assunto, o Enunciado n
º. 14 e 14-A TCCR/TJMT, assevera que:

“14 – A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso, o Ministério Público, pediu expressamente a fixação de danos morais em favor da vítima, como se vê na Denúncia de ID 159817312.

Além disso, o
quantum
arbitrado dessa indenização deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, como
in casu,
nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Para a fixação do valor dessa indenização devem ser sopesados, entre outros pontos, a extensão do dano e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“.. nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado e, ao estipular o valor indenizatório em R$ 5.000,00 para a ofendida, o magistrado levou em conta a extensão desse dano adotando, implicitamente (pois, transcritos em seu pronunciamento), como razões de decidir, veja-se (ID 159817336):

“... Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Olivia Luiza de Jesus, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP)”. sic.

Tal fundamentação é válida e está de acordo com o a realidade dos autos que versa sobre ameaças proferidas pelo

Trata-se, portanto, de dano que em muito excede o ordinário, conclamando, portanto, valor indenizatório nos moldes postos.

A hipossuficiência financeira alegada do
apelante, assistido pela Defensoria Pública, não elide essa conclusão na medida em que ele declarou, na fase policial, possuir renda no valor de R$ 5.000,00; uma aplicação no banco
Sicredi
no valor de R$ 1.000,00 e, R$ 10.00,00 na
Caixa Econômica Federal
(ID 159817307 – fls. 21/22).

3. CONCLUSÃO

Isso posto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença combatida tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023